Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-35.2020.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000456-35.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DONOVAN DUARTE LANA - CPF: 036.603.081-70 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000456-35.2020.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Donovan Duarte Lima

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. TAXA DE MANUTENÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante do inadimplemento assiste ao fornecedor de produtos e serviços efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, consistindo o ato em exercício regular de direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Destarte, verifica-se que apesar do autor de mencionar que a conta teria sido aberta como conta salário, anexou extratos, bem como a reclamada anexou contratos que comprovam que a conta pertencente ao autor é corrente, portanto gera despesas. De mais a mais, o próprio Reclamante assevera que permaneceu com a conta inativa pro algum tempo, mas utiliza a referida conta para pagamento de FIES. Ora, o simples fato do Reclamante não movimentar a conta corrente não implica na ausência de débitos, notadamente quando plenamente possível a utilização de linha de crédito, limite de cheque especial e mesmo débitos automáticos em conta. Isso sem contar com as tarifas bancárias cobradas ao longo de todo o período, que incidem independente de movimentação, desde que a conta permaneça ativa, o que ocorreu posteriormente.”

3. Se o consumidor alega possuir uma conta juntamente com o banco e não comprova o pedido de cancelamento das tarifas bancárias que aduz ser indevidas, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, é válida a cobrança da taxa de manutenção, seja por previsão contratual, seja porque há efetiva disponibilização dos serviços bancários, assim, deve à pretensão ser julgada improcedente.

4. Averiguo nos autos que a Recorrida carreou o contrato devidamente assinado pelo Autor e resta evidenciado no contrato a clausula 4, ou seja, entendo que o autor tinha conhecimento das cobranças de tarifas da manutenção de conta. Segue anexo

4. A sentença que julgou improcedente a presente ação, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021